Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Impedimento e Suspeição apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e por EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR em face do Exmo. Des. DIAULAS COSTAS RIBEIRO, em razão de sua atuação como Relator, sustentada como parcial, nos processos de n.o 0704028-97.2020.8.07.0001, n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 e n.o 0711180-34.2022.8.07.0000, em curso perante a 8a Turma Cível deste TJDFT. Informações prestadas pelo Desembargador excepto noticiaram a remessa dos autos que motivaram a presente exceção ao Tribunal Superior Eleitoral, em 25/08/2022, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Conflito do Competência n.o 8.247/DF (ID 38655364). Oficiou a douta Procuradoria de Justiça pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a superveniente perda de objeto (ID 39307366). Oportunizada manifestação dos excipientes (ID 38918375), estes se opuseram à extinção e requereram o chamamento dos demais membros do Conselho Especial para tratar de eventual suspeição, externando preocupação com o quórum para processamento e julgamento da presente. É o relato do necessário. Decido. Não há dúvidas de que os sujeitos de uma relação processual devem ter seus direitos, deveres e obrigações examinados por julgador que não apresente qualquer interesse na resolução do conflito, conduzindo a causa de forma absolutamente isenta, independente e impessoal. Visando preservar essa garantia, o ordenamento jurídico previu os mecanismos da suspeição e do impedimento – regulados pelos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a arguição de impedimento e suspeição foi apresentada pela parte interessada, nos termos do art. 146, §1o, do CPC, questionando a atuação do Exmo. Desembargador Diaulas Ribeiro, relator dos processos n.o 0704028-97.2020.8.07.0001, n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 e n.o 0711180-34.2022.8.07.0000 – em trâmite perante a 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Ocorre que, no transcurso do incidente, os autos foram instruídos com: a) decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que conheceu do Conflito de Competência n.o 8.247/DF para declarar a competência do Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar os processos n.o 0704028-97.2020.8.07.00019 e n.o 0736397-47.2020.8.07.0001; e b) certidão da Secretaria da 8a Turma Cível do TJDFT registrando a remessa dos referidos autos (e de outros a eles associados, n.o 0711180-34.2022.8.07.0000 e n.o 0723537-46.2022.8.07.0000) ao TSE, cumprindo a determinação do STF (ID 38610781 e seguintes). Observa-se, a partir das informações acima, ter havido a remessa dos processos que motivaram a presente exceção à Justiça especializada, a qual deverá processar e julgar as causas por deter competência absoluta. Tal situação superveniente acarretou, por consequência, a perda de objeto da presente exceção, incidente processual de natureza estritamente pessoal, uma vez que o excepto não mais atuará nos mencionados feitos – tendo sido alcançado, por via distinta, o provimento jurisdicional que se almejava (afastamento do magistrado). Guardadas as peculiaridades, confira-se o seguinte precedente deste Conselho: EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO CONTRA JUÍZES - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA - DESIGNAÇÃO DOS JUÍZES EXCEPTOS PARA OUTRA VARA - REJEIÇÃO LIMINAR DAS EXCEÇÕES - PROCESSO EXTINTO. 1. Se os juízes exceptos foram designados posteriormente à exceção para exercerem jurisdição em outra serventia judicial, deve-se rejeitar liminarmente as exceções opostas por perda superveniente de objeto, ante a evidente falta de interesse de agir. 2. Exceção rejeitada liminarmente. Decisão unânime. (Acórdão 449843, 20100020096644EXS, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/9/2010, publicado no DJE: 30/9/2010. Pág.: 77) Dessa forma, identificada a falta de interesse de agir dos excipientes, resta esvaziado o objeto do julgamento. Sendo assim, tenho como PREJUDICADA a presente exceção, motivo pela qual a REJEITO LIMINARMENTE com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste TJDFT (RITJDFT). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator